Tribunal: TJMT
Processo: 1036570-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036570-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIVIAN KELLY DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 087.046.061-75 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LIVIAN KELLY DA CRUZ ALMEIDA contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a petição inicial diante da ausência de recolhimento das custas processuais, julgando extinto o feito sem resolução do mérito. A parte apelante sustenta ter comprovado sua hipossuficiência econômica e alega cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do acesso à justiça, requerendo a concessão da justiça gratuita e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (ii) determinar se a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais se deu em conformidade com o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração idônea de hipossuficiência econômica, sendo a declaração firmada pela parte mera presunção relativa, sujeita à análise do magistrado à luz dos elementos dos autos.

4. Os documentos apresentados pela parte autora foram considerados insuficientes para comprovar a alegada condição de pobreza, razão pela qual o juízo de origem indeferiu o benefício e concedeu prazo para regularização do preparo.

5. A parte autora manteve-se inerte, mesmo após nova intimação para recolhimento das custas sob pena de extinção, não apresentando documentação complementar nem comprovando o preparo da demanda.

6. A sentença de indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 321, parágrafo único, do CPC, e está em conformidade com o art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a comprovação da hipossuficiência como condição para concessão da gratuidade.

7. Em sede recursal, a autora também não apresentou novos elementos que pudessem modificar o entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter o indeferimento da inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais.

Tese de julgamento:

1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração suficiente da hipossuficiência econômica, não sendo a simples declaração da parte prova absoluta.

2. A ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após intimação para regularização, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 321, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LIVIAN KELLY DA CRUZ ALMEIDA
contra sentença proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que tramita perante a 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

304925903),

indeferiu a petição inicial diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

O apelante em suas razões, (ID.

304925905 - ID de origem 198617642), defende, inicialmente, a desnecessidade de recolhimento das custas processuais para interposição da apelação, uma vez que o objeto do recurso é justamente a negativa da gratuidade judiciária. Afirma que exigir preparo neste contexto representa cerceamento de defesa.

A apelante sustenta que a sentença merece reforma por ter indeferido a petição inicial sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, impedindo o prosseguimento do feito sem conceder prazo para regularização. Alega violação ao direito de acesso à justiça, à ampla defesa e ao contraditório.

Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça violou o artigo 99, §2o do CPC, pois não foi oportunizada a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência antes do indeferimento. A apelante sustenta que possui renda limitada, não reunindo condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Diante disso, requer o recebimento da apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, a concessão da justiça gratuita, a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito, a inversão dos ônus sucumbenciais, a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa e a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Contrarrazões sob ID. 304925908 - ID de origem 202633889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro os benefícios da justiça gratuita apenas para fins de processamento deste recurso
, considerando que a apelação versa especificamente sobre a matéria relacionada à gratuidade da justiça, não sendo possível, neste momento processual, análise definitiva quanto ao mérito do pedido.

Na origem, trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por LIVIAN KELLY DA CRUZ ALMEIDA em face de OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a revisão de cédula bancária, bem como seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de proceder o nome da autora aos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo.

A parte autora foi intimada para se manifestar nos autos, especialmente quanto à comprovação do recolhimento das custas processuais, conforme determinado pelo juízo.

Transcorrido o prazo legal, a parte autora permaneceu inerte, deixando de cumprir a diligência determinada, não havendo nos autos qualquer comprovação do recolhimento das custas iniciais. Em razão da inércia da parte autora, o magistrado a quo, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na sua condição de hipossuficiência de necessidade de provimento deferindo a assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora requereu expressamente a concessão da gratuidade de justiça na petição inicial, instruindo o pedido com documentação que poderia comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica.

Entretanto, o Juízo de origem, por meio da decisão registrada sob o ID 304926382, concluiu que os documentos apresentados não eram suficientes para demonstrar a condição de insuficiência de recursos, concluindo, em juízo, que a parte autora não se encontrava desprovida de meios financeiros. Assim, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a intimação da parte autora para proceder ao recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito.

Posteriormente, diante da inércia da parte autora e da ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais, foi proferida nova decisão, sob o ID 304925902, na qual o magistrado reiterou a negativa de concessão da gratuidade, afirmando que a documentação apresentada, inclusive os comprovantes de rendimento atualizados ou declaração de imposto de renda, não evidenciava a alegada hipossuficiência.

Fixou-se novo prazo, agora de cinco dias, para o recolhimento das custas processuais, com a advertência de que a omissão implicaria na extinção do processo.

Por fim, transcorrido o prazo fixado na segunda decisão sem qualquer manifestação da parte autora ou comprovação do recolhimento das custas exigidas, o magistrado proferiu sentença extinguindo o feito, por considerar não sanado o vício apontado na decisão anterior e não atendido o comando judicial relativo à regularização do preparo da demanda.

No caso concreto, a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que:

“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

NELSON NERY ensina que

“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”.

[...]

“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

[...]

“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Afere-se que o magistrado singular reputou insuficientes os documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência econômica da parte requerente, uma vez que os elementos juntados aos autos, até então, não demonstraram, de forma clara, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Em contrapartida, a parte autora permaneceu silente, mesmo diante da possibilidade legal de apresentar, a qualquer tempo, prova idônea de sua condição de pobreza, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, o que não foi feito, inclusive em sede recursal.

Diante dessa omissão reiterada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo motivo que justifique sua reforma.

Este sodalício coaduna:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O RETORNO DA CONCESSÃO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1 .065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma . - j. 16-12-2008). 2- A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1028265-59.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024).

Destarte, a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento das custas foi proferida em conformidade com a legislação processual, diante da insuficiência de provas da alegada hipossuficiência e da inércia da parte mesmo após ser intimada para regularização.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Sem condenação sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025